Tribunal: TJSP
Processo: 1003383-37.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DECALRATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS IMATERIAIS. Alegação de inscrição indevida do nome nos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Ausência de verossimilhança das alegações. Comprovação do débito que deu causa à negativação. A falta de notificação não invalida a cessão do crédito e nem a

Ementa:
AÇÃO DECALRATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS IMATERIAIS. Alegação de inscrição indevida do nome nos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Ausência de verossimilhança das alegações. Comprovação do débito que deu causa à negativação. A falta de notificação não invalida a cessão do crédito e nem a cobrança. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000334489
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003383-37.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante ANA TAISMARA
DA SILVA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003383-37.2019.8.26.0152 -Voto no 26960
2
VOTO No
26.960
A.C. No
1003383-37.2019.8.26.0152
APTE:
ANA TAISMARA DA SILVA SOUZA
APDO:
IRESOLVE
COMPANHIA
SECURITIZADORA
DE
CRÉDITOS FINANCEIROS S/A
AÇÃO DECALRATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS IMATERIAIS. Alegação
de inscrição indevida do nome nos cadastros dos Órgãos de
Proteção ao Crédito. Sentença de improcedência. Pretensão de
reforma. DESCABIMENTO: Ausência de verossimilhança das
alegações. Comprovação do débito que deu causa à negativação.
A falta de notificação não invalida a cessão do crédito e nem a
cobrança. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 141/146, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a
ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória
por danos imateriais movida por Ana Taismara da Silva Souza contra Iresolve
Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros, condenando a autora ao
pagamento de multa por litigância de má-fé no equivalente a 9,9% do valor
da causa. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada também ao
pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa, observada a gratuidade processual.
A autora apela a fls. 157/171 sustentando a inexistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003383-37.2019.8.26.0152 -Voto no 26960
3
de documento comprobatório da origem da dívida e tão pouco da cessão do
crédito para a apelada. Alega que os documentos apresentados comprovam
apenas a relação jurídica entre as partes. Argumenta que não houve
apreciação do instituto da inversão do ônus da prova. Insurge-se contra a
condenação por litigância de má-fé. Pleiteia o provimento do recurso para
reformar a r. sentença.
A ré apresentou contrarrazões a fls. 176/183.
É o relatório.
Inconformada com a improcedência da ação, a autora
interpôs apelação.
O recurso não merece provimento.
A autora fundamentou a ação na indevida inscrição de
seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e alega que isso lhe causou danos
morais que devem ser reparados.
Ainda que se considere a responsabilidade objetiva da ré
em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, impunha-se à
parte autora a demonstração da verossimilhança de suas alegações, com
finalidade de ensejar a aplicação do artigo 6o do referido Código.
Dispõe o inciso VIII do art. 6o do CDC que:
“São direitos básicos do consumidor:
VIII a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003383-37.2019.8.26.0152 -Voto no 26960
4
a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.
Verifica-se, dessa forma, pelo próprio texto da lei, que o
critério da verossimilhança é requisito para a inversão do ônus da prova. E a
inversão do ônus da prova não é automática, pois fica a critério do juízo
dependendo da presença dos requisitos.
Assim, a falta de verossimilhança das alegações da
apelante impede o reconhecimento de ato ilícito por parte da ré.
Observa-se da inicial que a autora insurge-se contra a
inscrição de forma genérica.
No entanto, os documentos apresentados pela ré
comprovam que o débito cobrado refere-se à dívida da autora com a empresa
Natura Cosméticos (fls. 153/155).
A notificação do Serasa de fl. 119 aponta que a
negativação decorre de débito realizado originalmente com Natura
Cosméticos e cedido à apelante.
Por sua vez, as certidões de fls. 116 e 125 comprovam a
cessão do crédito referente à dívida acima mencionada.
Ressalte-se que sequer foi apresentado um boletim de
ocorrência para demonstrar eventual fraude com utilização de seus
documentos pessoais.
Além disso, a falta de verossimilhança das alegações da
apelante impede o reconhecimento de ato ilícito por parte da ré.
Afastada a inversão do ônus da prova, cabia à apelante
produzir a prova do fato constitutivo de seu direito, de acordo com o disposto
no art. 373, I do CPC. No entanto, nada trouxe a seu favor.
O
art.
293
do
Código
Civil
estabelece
que:
“Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003383-37.2019.8.26.0152 -Voto no 26960
5
cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido”.
Dessa forma, a ausência de notificação não invalida a
cessão do crédito e também não impede a cobrança do crédito pelo
cessionário.
Nesse sentido já se pronunciou esta Col. Corte:
“Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais. Sentença de
improcedência. Argumentos do apelante que não convencem. Ré
que demonstrou que o debito que culminou com a negativação do
autor existia. Débito relativo a empréstimo bancário. Cessão de
crédito havida entre o antigo credor e a ré. Correta a sentença que
reconheceu a legalidade da negativação. Sentença mantida. Apelo
desprovido” (A.C. no 1007238-93.2013.8.26.0100, Rel. Des.
Sérgio Gomes, 37a Câmara de Direito Privado).
Conclui-se, assim, que a inclusão do nome da apelante
nos órgãos de proteção ao crédito é legítima, tratando-se de exercício regular
de direito.
Assim, não restou demonstrado nos autos ato ilícito
algum praticado pelo réu.
Em relac ̧a~o
a` condenac ̧a~o
do autor em litiga^ncia de ma ́-
fe ́, cumpre dizer que a penalidade e ́ caracterizada pela conduta da parte que,
no curso do processo, age de forma improba, maldosa, com dolo ou culpa, de
modo a causar dano processual a` parte contra ́ria. Sua ocorre^ncia deve ser
clara, porque na~o se presume.
E ́ o que ocorre no caso, uma vez que a pretensa~o
deduzida na inicial, ale ́m de na~o ter encontrado respaldo nas provas, contraria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003383-37.2019.8.26.0152 -Voto no 26960
6
os fatos demonstrados no processo, de modo que e ́ flagrante a litiga^ncia de
maì-fe ́.
A apelante alterou a verdade dos fatos pleiteando a
declarac ̧a~o
de inexiste^ncia de de ́bito que contraiu e foi regularmente cobrado,
como demonstram os documentos apresentados nos autos.
A conduta da autora ofende os princi ́pios da boa- fe ́ e da
lealdade processuais, nos termos do art. 80, incisos II e III, do Co ́digo de
Processo Civil, situac ̧a~o
que impo~e a pena por litiga^ncia de ma ́-fe ́.
Em caso semelhante jaì se pronunciou esta E. 18a Ca^mara
de Direito Privado:
“Recurso. Apelac ̧a~o
“Ac ̧a~o
declarato ́ria de irregularidade na
inclusa~o junto aos o ́rga~os
de protec ̧a~o
ao cre ́dito c. c. danos morais”
Insurge^ncia contra a r. sentenc ̧a que julgou improcedente a
demanda Inadmissibilidade Aplicac ̧a~o
das normas do CDC
Incontroversa existe^ncia de relac ̧a~o
juri ́dica entre as partes Origem
e regularidade do de ́bito demonstrada Pequena diverge^ncia no
apontamento que na~o configura ato iliìcito Apelado que se
desincumbiu de seu o^nus probato ́rio (art. 373, II do CPC/2015)
De ́bito devido Envio de pre ́via notificac ̧a~o
acerca da negativac ̧a~o,

que cabe ao o ́rga~o
mantenedor do Cadastro de Protec ̧a~o
ao Cre ́dito
Intelige^ncia da Su ́mula 359 do STJ Negativac ̧a~o
que se deu em
exerci ́cio regular de direito Dano moral na~o configurado Resiste^ncia
injustificada da apelante que configura litiga^ncia de ma ́-fe ́ Sentenc ̧a
mantida Honora ́rios advocati ́cios majorados Recurso improvido”
(A.C. no 1000372-85.2017.8.26.0405, Rel. Des. ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA).
Desse modo, a r. sentença não merece reparo algum.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003383-37.2019.8.26.0152 -Voto no 26960
7
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR